Tribunal: STF
Processo: ARE 1391338
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. AGENTE PENITENCIÁRIO. PLEITO DE IMPLANTAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE AÇÃO POLICIAL – GAP, INSTITIUÍDA PELA LEI ESTADUAL Nº 5.813/96. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO NÃO ACOLHIDA. CARACTERIZADA A RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO, NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 85, DO STJ. MÉRITO: REVOGAÇÃOTÁCITA DA GAP PARA A CARREIRA DA POLÍCIA CIVIL, DIANTE DA FIXAÇÃO DE SUBSÍDIO PELA LEI Nº 6.276/2001 – PCS DA PC/AL. MANUTENÇÃO DOS EFEITOS EM RELAÇÃO AOS DEMAIS SERVIDORES. CRIAÇÃO DA CARREIRA DE AGENTE PENITENCIÁRIO POR MEIO DA LEI Nº 6.682/2006, CUJO CARGO JÁ POSSUI COMO ATRIBUIÇÃO LABORAR EM UNIDADES PRISIONAIS. SUBSÍDIO QUE JÁ ENGLOBAA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE TAL LOCAL DE TRABALHO. REVOGAÇÃO TÁCITA DA GAP PARA AGENTE PENITENIÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO INSCULPIDA NO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XII e XXX, e 39, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Da constatação meritória do recurso, é possível notar que o cerne do debate reside no direito da apelante ou não de implantação, por parte do Estado de Alagoas, de gratificação de ação policial com base no subsídio da categoria, incidindo sobre férias e décimo terceiro salário, nas licenças e na aposentadoria, além do pagamento retroativo dos valores referentes aos últimos cinco anos.



    No caso em deslinde, necessário observar a legislação estadual que rege a matéria, iniciando pela Lei nº 5.813/1996, a qual estabeleceu a Gratificação de Ação Policial, segundo informa o ente público, com a finalidade de suprir “as péssimas remunerações a que estavam submetidos os profissionais civis de segurança”.



    Por meio de tal diploma legal, e antes da criação do cargo de agente penitenciário, foi fixada a gratificação nos seguintes moldes:



    (...)



    Posteriormente, com a instituição do Plano Cargos e Salários por meio da Lei nº 6.276/2001, foi fixada a estrutura de diversas carreiras no âmbito da Polícia Civil, ainda não existindo o cargo de agente penitenciário, restando instituído o regime remuneratório, in verbis:



    (...)



    A Lei nº 6.276/2001, em seu art. 17, dispôs que ficariam revogadas as disposições em contrário, e por isso, o Estado de Alagoas argumenta que, com a instituição do regime de subsídio estabelecida no art. 5º, e a ressalva de que restaria mantida a gratificação de função de confiança, a GAP estaria revogada, ainda apontando que à época de sua vigência a apelante sequer era servidora pública.



    A Lei nº 6.682/2006 criou a carreira de agente penitenciário, dispondo no art. 10, a saber:



    (...)



    Com fundamento no art. 14, da Lei nº 6.682/2006, o recorrido também alega que ficaram revogadas as disposições em contrário, aduzindo a inexistência de direito adquirido do apelante, além de expor que a compensação financeira já ocorre por meio do adicional de periculosidade.



    (...)



    Não obstante o estabelecimento do regime de subsídio pela Lei nº 6.276/2001, mantendo expressamente apenas algumas verbas e revogando, em seu art. 17, as disposições em contrário, afere-se que a revogação se deu em relação aos integrantes do Quadro da Polícia Civil, já que a Lei nº 6.276/2001 estabeleceu a estrutura de diversas carreiras no âmbito da Polícia Civil, não alcançando os servidores preceituados pelo legislador no art. 2º, da Lei nº 5.813/96.



    (...)



    Apesar de entender que a GAP não teria sido revogada para aqueles na condição de não integrantes da carreira da Polícia Civil, mister se faz vislumbrar que a carreira de agente penitenciário surgiu com a Lei nº 6.682/2006, com ingresso por meio de concurso público, dispondo no art. 10 que a remuneração seria através do regime de subsídio, “vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória, ressalvadas as verbas de gratificação de função de confiança e o adicional noturno, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI, da Constituição Federal. (Redação dada pela Lei n° 6.906, de 03.01.2008)”.



    Nota-se que o apelante foi admitido no cargo efetivo de agente penitenciário em 25.09.2006, assim, ao tempo de seu ingresso no serviço público estadual, não se pode compreender como existente a referida gratificação em seu favor, pois tacitamente revogada pelo teor do art. 10 da Lei Estadual n.º 6.682 de 10 de janeiro de 2006.



    (...)



    Ressalte-se que GAP foi instituída com vistas a compensar a pessoa que desenvolve suas funções em estabelecimentos prisionais, centros psiquiátricos judiciários do sistema penitenciário estadual, institutos médico-legais e instituto de identificação, ou seja, é uma gratificação, tacitamente revogada pelo teor do art. 10 da Lei Estadual n.º 6.682 de 10 de janeiro de 2006, que estabeleceu o regime de subsídio.



    Frise-se, ademais, que o ingresso em na carreira de agente penitenciário já pressupõe a atribuição de laborar em unidades prisionais, como se pode colher da observância do Anexo único da Lei nº 6.682/2006, que criou o referido cargo.



    Por conseguinte, com fulcro no art. 10, da Lei nº 6.682/2006, merece ser mantida a sentença de improcedência do pedido."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente